Tribunal: TJDFT
Processo: 0746158-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CRONOGRAMA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas, sob o argumento de que não foi devidamente informado sobre a convocação para o procedimento de heteroidentificação, o que resultou em sua exclusão indevida do certame. Requer a reabertura da oportunidade para realização da etapa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a convocação do impetrante para o procedimento de heteroidentificação, sem notificação pessoal e após substancial alteração no cronograma do concurso em razão de suspensão determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, violou os princípios da publicidade e razoabilidade, ensejando a anulação do ato administrativo que resultou em sua exclusão do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo quando houver violação por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009.
4. O concurso público rege-se pelo edital, vinculando a administração, a banca examinadora e os candidatos, conforme artigo 4o da Lei Distrital no 4.949/2012.
5. O princípio da publicidade exige ampla e eficaz divulgação dos atos do concurso, especialmente quando há alteração substancial do cronograma, conforme disposto nos artigos 10 e 12 da Lei Distrital no 4.949/2012.
6. A ausência de notificação pessoal em situação de significativa mudança no cronograma do certame compromete a segurança jurídica dos candidatos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
7. A suspensão do concurso por decisão do TCDF, seguida de alteração substancial das datas e reabertura de etapas, exigia uma forma mais eficaz de comunicação aos candidatos, não sendo suficiente a mera publicação no site da banca organizadora.
8. A falta de notificação pessoal do impetrante para a realização do procedimento de heteroidentificação violou os princípios da publicidade e da razoabilidade, justificando a intervenção do Poder Judiciário sem afronta à separação de poderes.
IV. DISPOSITIVO
9. Segurança concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Distrital no 4.949/2012, arts. 4o, 10 e 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733, Tema 485; STJ, AgInt no AREsp no 2.496.842/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/06/2024, DJe 17/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1855069, 0706820-65.2023.8.07.0018, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30/04/2024, DJe 10/05/2024.
(wi)